Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702304-83.2019.8.07.0004 AGRAVANTES: MIRIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES, ANA LÍDIA DA TRINDADE LOURENCO CRUZ, ANA PAULA DA TRINDADE LOURENCO, ISAQUE DA TRINDADE LOURENCO, ISMAEL DA TRINDADE LOURENCO, RAQUEL DA TRINDADE LOURENCO SANTOS, RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, SAMUEL VENÂNCIO DA SILVA AGRAVADOS: NARA MARIA SEIXAS DE MENEZES, ESPÓLIO DE NICOLAU JOSÉ DE SEIXAS REPRESENTANTE LEGAL: NARA MARIA SEIXAS DE MENEZES DESPACHO MÍRIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão vergastado e as decisões colacionadas. Sustentam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 37660409, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018